Tribunal: TJSP
Processo: 1015630-07.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Anulação da r. sentença. Desnecessidade. Conversão de julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental desnecessária. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Anulação da r. sentença. Desnecessidade. Conversão de julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental desnecessária. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Doenças colunares e depressão. Ausência de comprovação de incapacidade laborativa e nexo ocupacional. Laudo pericial contundente. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
Benefício indevido.
SUCUMBÊNCIA. Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.